Tribunal: TJDFT
Processo: 0717495-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717495-96.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALVA MATOS DO NASCIMENTO APELADO: ANTONIO BADIH CHEHIN DESPACHO Em atenção a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitado pelo Apelado em contrarrazões (id. 12643790, p. 6), intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora